Tribunal: TJES
Processo: 5001827-08.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001827-08.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MAGNO ALMEIDA PEREIRA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma parcial, apenas no tocante aos danos morais arbitrados, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO ACOLHIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR DÉBITO JÁ PAGO. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO.
QUANTUM
EXORBITANTE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Recorrente insurge-se contra sentença que reconheceu a ocorrência de negativação indevida do consumidor por débito já adimplido, condenando a Recorrente em danos morais no montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
2. Verifico que, embora alegue o Recorrido, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende ao princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença combatida.
3. Observo que, de fato, o Recorrido sofreu negativação (em 09/07/2019) quando já havia sido adimplido o débito em questão (pago em 02/07/2019), não havendo dúvidas de que a anotação desabonadora ora impugnada fora indevidamente lançada pela Recorrente.
4. Todavia, o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, devendo ser reduzido para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Em face dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária e juros legais de 1% ao mês a contar do presente arbitramento (Súmula 362, STJ e REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011)
.
6. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.